Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-67.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007462-67.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO(A): ITAMARA MARIA GADINI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA INJUSTIFICADA EM PLANILHAS DE CÁLCULO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em sede de cumprimento de sentença para cobrança de férias e terço constitucional, referentes aos períodos de 2020 a 2022. Alega o Recorrente a existência de excesso de execução, com base em suposto pagamento prévio das verbas exequendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução decorrente de cobrança de valores já pagos; (ii) determinar se a disparidade entre as planilhas apresentadas compromete a liquidez do título judicial e autoriza o recálculo do valor exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado pode alegar excesso de execução em embargos à execução, nos termos do art. 917, § 2o, do CPC, inclusive após o trânsito em julgado, desde que fundado em matéria de ordem pública e restrito ao cumprimento da obrigação.
4. A apresentação de holerites genéricos, sem especificação dos períodos aquisitivos ou individualização dos valores, não comprova a quitação integral ou parcial das verbas cobradas.
5. A disparidade significativa entre os valores das planilhas apresentadas pela exequente em curto espaço de tempo, sem justificativa técnica nos autos, compromete a liquidez do título judicial e justifica o recálculo do valor exequendo.
6. A jurisprudência do STJ admite a revisão de ofício do valor executado quando houver indícios de erro material ou enriquecimento ilícito, sem que isso represente afronta à coisa julgada.
7. O reconhecimento da inconsistência nos cálculos não implica a aceitação dos valores apresentados pelo executado, devendo o novo valor ser apurado pela contadoria judicial, nos limites do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício, quando evidenciada disparidade relevante e injustificada entre os cálculos apresentados, comprometendo a liquidez do título judicial. 2. A apresentação de documentos genéricos pelo executado, sem individualização ou vinculação específica ao objeto da execução, não comprova a quitação da obrigação. 3. A existência de planilhas divergentes autoriza a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur, nos limites da condenação transitada em julgado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 917, § 2o, e 525, § 12; Lei no 9.099/95, art. 52, II e IX, e art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CNGC/MT, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AREsp 1537258/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019; JECMT, RInom 0000051-98.2014.8.11.0014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.06.2024, DJMT 07.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007462-67.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMARA MARIA GADINI - CPF: 808.767.730-72 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025